Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Embargos à execução ajuizados por interveniente garantidora com a pretensão de reconhecimento da ausência dos requisitos da certeza, da liquidez e da exigibilidade em instrumento particular de confissão de dívida, que ampara execução de título extrajudicial.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a embargante-executada ao pagamento das despesas processuais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação; (ii) os requisitos do título executivo extrajudicial.
III – Razões de decidir
4. A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na sentença. Rejeitada a preliminar de nulidade.
5. O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelas partes e por duas testemunhas, inadimplido pela embargante-executada, representa obrigação certa, líquida e exigível, portanto presentes os requisitos do título executivo extrajudicial.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 783 e 784, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1205377, 07043507120178070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019; TJDFT, Acórdão 2073434, 0724431-25.2023.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025.